Tribunal: STJ
Processo: 0156178-22.2020.3.00.0000
Classe: SENTENçA ESTRANGEIRA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 4241 - EX (2020
/0156178-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PROMOTORIA III DO CANTÃO DE ZURIQUE
REPR. POR
: MARC THEODORE JEAN RICHARD DIT BRESSEL
ADVOGADOS
: SIMONE DE PAULA DAMASO GESSNER - MG087672
ADRIANA DA SILVA SANTOS - MG082651
TIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA - PE040682
EMBARGADO
: MARTIN GLOOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MC TURF CLUB S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ NUNES DIAS LEITÃO - CE035813
INTERES.
: GERARDO SERGIO DE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
INTERES.
: MARIA EMILIA BUARQUE DE LIMA
OUTRO NOME
: MARIA EMILIA BUARQUE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente
pedido de homologação de decisões estrangeiras.
II. Questão em discussão
2. O recorrente aponta erro material no aresto embargado.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50642804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 18/09/2025 19:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1743d231-c312-46f8-9cb4-c850debcc516

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza
de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50642804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 18/09/2025 19:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 1743d231-c312-46f8-9cb4-c850debcc516

EDcl na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 4241 - EX (2020/0156178-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PROMOTORIA III DO CANTÃO DE ZURIQUE
REPR. POR
: MARC THEODORE JEAN RICHARD DIT BRESSEL
ADVOGADOS
: SIMONE DE PAULA DAMASO GESSNER - MG087672
ADRIANA DA SILVA SANTOS - MG082651
TIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA - PE040682
EMBARGADO
: MARTIN GLOOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MC TURF CLUB S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ NUNES DIAS LEITÃO - CE035813
INTERES.
: GERARDO SERGIO DE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
INTERES.
: MARIA EMILIA BUARQUE DE LIMA
OUTRO NOME
: MARIA EMILIA BUARQUE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
I. Hipótese em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente
pedido de homologação de decisões estrangeiras.
II. Questão em discussão
2. O recorrente aponta erro material no aresto embargado.
III. Razões de decidir
3. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. e-STJ 911/913):
Documento eletrônico VDA50634799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:28
Código de Controle do Documento: 78b0a243-d572-4e1a-929d-730bc8b1bffb

HOMOLOGAÇÃO DE DECISÕES ESTRANGEIRAS. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 963 DO CPC E 216-C, 216-D E 216-F DO RISTJ. PRESENÇA.
OFENSA À ORDEM PÚBLICA NÃO CONFIGURADA.
I. Hipótese em exame
1. Pretensão (i) de homologar parcialmente sentença estrangeira,
proferida pelo Tribunal Regional de Zurique, Suíça, que, nos autos de ação penal,
condenou acusado de naturalidade suíça a recolher, à tesouraria do citado Tribunal,
metade do futuro produto líquido, proveniente da venda de imóvel situado em
Fortaleza/CE, e (ii) de homologar sentença prolatada pelo mencionado Tribunal que
declarou o Promotor da Promotoria III do Cantão de Zurique como autoridade
responsável por promover o cumprimento da referida sentença.
II. Questão em discussão.
2. Exame em torno da observância dos requisitos previstos nos arts. 963
do CPC e nos arts. 216-C, 216-D e 216-F, todos do RISTJ.
III. Razões de decidir
3. As sentenças que se pretendem homologar foram proferidas por
autoridades competentes e estão regularmente traduzidas e apostiladas,
providências que atendem o disposto no art. 216-C do RISTJ e no art. 963, V, do
CPC.
4. O requerido MARTIN GLOOR foi citado no processo que tramitou na
Suíça e constituiu advogado, tendo confessado a prática das imputações delitivas
em Juízo. 5. O imóvel questionado foi adquirido pela MC TURF CLUB S/A no dia
(período em que 100% das ações da citada empresa pertenciam ao
04/06/2004
mencionado acusado) e teve indisponibilidade averbada em certidão de inteiro teor
do imóvel no dia
, em razão de carta rogatória expedida nos autos do
16/10/2012
processo criminal movido na Justiça Suíça contra o referido agente.
6. A citada averbação foi cancelada no dia
, em virtude de
06/11/2014
determinação constante da segunda sentença homologanda, segundo a qual
MARTIN GLOOR ficava autorizado a efetivar a venda do citado bem e transferir
metade do valor para a tesouraria do Tribunal Regional de Zurique.
7. À época em que MARTIN GLOOR se comprometeu a recolher metade
do produto líquido da venda do imóvel ao Tribunal de Zurique, a referida empresa
pertencia à MILREEF FOUNDATION, pessoa jurídica fundada pelo ora requerido,
sendo que quando a MC TURF CLUB S.A. efetivou a venda do citado bem a terceiros,
a totalidade das ações dessa empresa pertencia a MARTIN GLOOR, dado não
infirmado por prova em contrário apresentada nos autos.
8. As sentenças estrangeiras foram proferidas nos dias
e
06/12/2023
e transitaram em julgado, tendo a DPU, no exercício do
de
14/04/2014
munus
curadora especial de MARTIN GLOOR, aquiescido com o pedido de homologação.
9. Esta Corte exerce juízo meramente delibatório nas hipóteses de
homologação de decisão estrangeira. Eventual análise acerca da correta aplicação
do direito aplicável é meritória, não constitui ofensa à ordem pública, e não pode
ser realizada no âmbito de homologação.
10. Em demandas de homologação de decisão estrangeira, aplica-se, na
fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o disposto no parágrafo 8o do
art. 85 do CPC.
IV. Dispositivo
11. Pedido de homologação de decisões estrangeiras julgado
procedente.

Documento eletrônico VDA50634799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:28
Código de Controle do Documento: 78b0a243-d572-4e1a-929d-730bc8b1bffb

Inconformado, o MPF aponta erro material, aduzindo que a empresa MC
TURF CLUB S/A não integrou formalmente o processo penal suíço, embora tenha
sido considerada controlada de fato por MARTIN GLOOR, razão pela qual requer o
acolhimento dos declaratórios para constar que a referida empresa não foi parte
no processo que tramitou na Suíça.
intimada, a parte contrária apresentou
Petição (e-STJ fl. 953/960):
impugnação.
É o relatório.
VOTO
1. Diferente do alegado pelo
extrai-se do julgado ora recorrido,
parquet,
conforme suscitado em sede de contrarrazões, que restou constatada a existência
de confusão patrimonial entre MARTIN GLOOR e a empresa MC TURF CLUB S/A (e-
STJ fl. 928/929):

“A análise panorâmica dos elementos trazidos aos autos denota a
existência de confusão patrimonial entre MARTIN GLOOR e a empresa MC TURF
CLUB S/A, não havendo, portanto, que se cogitar de eventual ofensa à ampla
defesa, conforme arguida em contestação, já que a responsabilização patrimonial
da pessoa jurídica por dívida dos sócios, em situação análoga à dos autos, é
admitida pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
2.689.494/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; REsp n.
17/2/2025
20/2/2025
2.150.227/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt
10/12/2024
23/12/2024
no AREsp n. 1.764.366/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
14/10/2024
.”
21/10/2024

2. Verifica-se, portanto, que a questão suscitada pelo embargante não
constitui quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, mas mero
inconformismo com os fundamentos adotados pela decisão recorrida, diante do
qual pretende, à toda evidência, valer-se dos embargos de declaração para
rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento
sobre o tema, providência que revela-se descabida na espécie.

Dispositivo
Forte nessas razões e considerando a ausência dos requisitos do art. 619
do CPP,
os embargos de declaração.
REJEITO
Documento eletrônico VDA50634799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/09/2025 15:17:28
Código de Controle do Documento: 78b0a243-d572-4e1a-929d-730bc8b1bffb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

EDcl na
Número Registro: 2020/0156178-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HDE 4.241 / CH
MATÉRIA CRIMINAL
EM MESA
JULGADO: 17/09/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
: PROMOTORIA III DO CANTÃO DE ZURIQUE
REPR. POR
: MARC THEODORE JEAN RICHARD DIT BRESSEL
ADVOGADA
: SIMONE DE PAULA DAMASO GESSNER - MG087672
ADVOGADOS
: ADRIANA DA SILVA SANTOS - MG082651
TIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA - PE040682
REQUERIDO
: MARTIN GLOOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
REQUERIDO
: MC TURF CLUB S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ NUNES DIAS LEITÃO - CE035813
INTERES.
: GERARDO SERGIO DE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
ADVOGADA
: VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
INTERES.
: MARIA EMILIA BUARQUE DE LIMA
OUTRO NOME
: MARIA EMILIA BUARQUE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
ADVOGADA
: VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
ASSUNTO: DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: PROMOTORIA III DO CANTÃO DE ZURIQUE
REPR. POR
: MARC THEODORE JEAN RICHARD DIT BRESSEL
ADVOGADA
: SIMONE DE PAULA DAMASO GESSNER - MG087672
ADVOGADOS
: ADRIANA DA SILVA SANTOS - MG082651
TIAGO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA - PE040682
EMBARGADO
: MARTIN GLOOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MC TURF CLUB S.A
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ NUNES DIAS LEITÃO - CE035813
INTERES.
: GERARDO SERGIO DE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
ADVOGADA
: VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
INTERES.
: MARIA EMILIA BUARQUE DE LIMA
OUTRO NOME
: MARIA EMILIA BUARQUE RESENDE
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RESSUREIÇÃO LIMA - CE039182
CECÍLIA LUIZA CARVALHO ARAUJO - CE039589
C542542515:01461740=04@
2020/0156178-8 - HDE 4241 Petição : 2025/0044540-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50602841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 17/09/2025 20:21:29
Código de Controle do Documento: 9D16559D-7D05-4846-AD6D-AAD510EF3F4C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

EDcl na
Número Registro: 2020/0156178-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HDE 4.241 / CH
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: VAGDA HORRANA DA SILVA BARBOSA LIMA - CE037563
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542542515:01461740=04@
2020/0156178-8 - HDE 4241 Petição : 2025/0044540-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50602841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 17/09/2025 20:21:29
Código de Controle do Documento: 9D16559D-7D05-4846-AD6D-AAD510EF3F4C